Tribunal: STF
Processo: AI 709903
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 
   Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. 
   Impossibilidade. Precedentes.
1. Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental.
2. Inadmissível em recurso 
   extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e
   a análise dos fatos e provas dos autos. 
3. Agravo regimental 
   desprovido.